Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. VISITA VIRTUAL. CONVÍVIO GRADATIVO E EM ETAPAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. INÍCIO DA CONVIVÊNCIA. CONDICIONADO À PARTICIPAÇÃO E FREQUÊNCIA REGULAR DO GENITOR AOS GRUPOS E TRATAMENTOS INDICADOS NO PARECER PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (art. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. A visitação virtual tem sido um mecanismo cada vez mais recomendado em situações em que se busca sopesar eventuais riscos de comprometimento físico e psíquico a que a criança pode ser submetida em visita presencial, com o dever de assegurar a convivência familiar ao infante.
4. Conquanto não recomendado o imediato restabelecimento de visitas e convívio presencial entre pai e filho, dada a complexidade dos fatores que permeiam o caso em exame (criança atualmente com 7 anos de idade, sem contato com o pai há 4 anos, histórico de violência física e psicológica reconhecido em processo penal), mas diante da viabilidade e necessidade de, paulatinamente, ser-lhe propiciada a retomada de contato com o genitor, a regulamentação do convívio modulada para possibilitar ao menor a comunicação virtual e em etapas com a figura paterna, contanto que devidamente assistido por familiar materno, é medida cabível.
5. As peculiaridades do caso evidenciam que o início da convivência deve estar condicionado à comprovação formal da participação e frequência regular do genitor aos grupos e tratamentos indicados no parecer psicossocial, como meio de demonstrar o interesse do pai em restabelecer o convívio com o filho, priorizando a proteção e bem-estar da criança.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.